Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. FATURAMENTO SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. EVENTO ATRIBUÍVEL À UNIDADE DE CONSUMO. VAZAMENTO. PROBLEMAS NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

1. Segundo as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (CPC/2015 375), a existência de ar na rede de distribuição de água pode alterar o valor do consumo registrado pelo medidor, gerando despesas indevidas ao consumidor passíveis de repetição.

2. Os julgamentos mais recentes desta E. 4a Turma Cível têm sido no sentido de ponderar, em situações análogas à presente, a discrepância do consumo sensivelmente superior à média apurada na unidade usuária com a hipossuficiência técnica do consumidor e o ônus probatório da concessionária. Precedente: “(...) 4. - Constatado o aumento desproporcional no consumo de água, a regularidade da medição e da cobrança daí decorrente deve ser comprovada pela concessionária, não se podendo desconsiderar a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à medição e prestação do serviço. 5. - Na questão, a concessionária responsável pelo abastecimento de água não comprovou a ocorrência de vazamento interno da unidade residencial e que a medição por seu aparelho estaria isenta de defeito ou vício, o que afasta a legitimidade da cobrança desproporcional ao consumo médio. (...).” (Acórdão 1349205, 07052898020198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Negou-se provimento ao apelo.